Tribunal: TJBA
Processo: 0513312-32.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513312-32.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, FABIO FRASATO CAIRES, RAFAEL RAMOS ABRAHAO

APELADO: VANUZIA MESSIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
TALILIA MESSIAS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA VISUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização, para declarar a nulidade do ajuste, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de danos morais.

2. A sentença afastou a ilegitimidade passiva com base na teoria da aparência e reconheceu a hipervulnerabilidade da autora, portadora de deficiência visual.

3. O apelante sustenta a validade da contratação, a inexistência de descontos indevidos e de dano moral, além de requerer a redução dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) saber se o contrato é válido diante da ausência de consentimento informado de consumidora hipervulnerável; (iii) saber se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, aplicando-se a teoria da aparência nas relações de consumo.

6. O contrato é nulo, pois não houve consentimento informado, sendo insuficiente a simples assinatura diante da deficiência visual da consumidora, em violação ao art. 6º, III, do CDC.

7. A discrepância entre as condições contratadas e as efetivamente impostas evidencia prática abusiva (art. 39, IV, V e VI, do CDC) e vício de consentimento.

8. A restituição em dobro é devida, ante a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

9. O dano moral é in re ipsa, sendo adequado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado sem consentimento informado de consumidor hipervulnerável, especialmente pessoa com deficiência visual, sendo devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513312-32.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelada
VANUZIA MESSIAS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .